Tribunal: TJDFT
Processo: 0751869-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE VONTADE DE OBLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. REGRA DO ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA. OAB. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o autor declarou a sua vontade para a celebração do negócio jurídico cujo objeto teria consistido na manutenção de vínculo associativo; e b) a ocorrência de dano moral passível de compensação.
2. A respeito do tema, convém destacar que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em modalidade eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (MP no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001), desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for apresentado o documento.
3. Na presente hipótese não consta a inequívoca identificação do eventual negociante, mas apenas a biometria facial, que, aliás, é insuficiente para legitimar a contratação controvertida. A propósito, o registro do reconhecimento de biometria facial constante no termo de filiação não demonstra ter havido a específica declaração de vontade no sentido da celebração do negócio jurídico aludido, como afirmado pelo consumidor.
4. No que concerne ao requerimento de compensação dos danos morais supostamente experimentados pelo autor, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de compensar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
5. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
6. A tabela de honorários editada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Para o mês de março de 2025, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 364,90 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos). 6.2. Assim, os honorários de advogado devem ser fixados em, pelo menos, R$ 9.122,50 (nove mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), com fundamento na regra prevista no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Pelas razões expostas deve haver a alteração do tópico da respeitável sentença, singelamente a respeito ao arbitramento do montante dos honorários de advogado.
7. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.